Tribunal: STF
Processo: AP 1099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MAURICIO MARUITI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/5/2025 (eDoc. 159).
Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei  o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MAURICIO MARUITI, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis  (eDoc.160).
Em 5/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou requerimento de detração formulado pela Defesa do apenado (eDocs. 186-187).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo reconhecimento, para fins de detração,  do período de 9.1.2023 ao 7.5.2023, em que o apenado permaneceu  custodiado e pelo não reconhecimento da detração no período em que  permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica” (eDoc. 190), o que acolhi, em 22/8/2025( eDoc.192).
Em 26/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR comunicou o cumprimento da pena pelo executado MAURICIO MARUITI (eDoc.197-200).
Em 3/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Maurício Maruiti quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a memória de cálculo desenvolvida pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, certificando sua regularidade”(eDoc.202), o que deferi (eDoc. 205).
Em 6/3/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR informou que o apenado cumpriu integralmente a pena de prestação de serviços à comunidade e as horas do curso educativo, bem como quitou a pena de multa (eDoc. 210), bem como apresentou posteriormente a documentação (eDocs. 216-217).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela extinção da punibilidade de Mauricio Maruiti” (eDoc. 219). 

É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Patronato Municipal de Apucarana/PR(eDocs. 198-200, fls. 137-138; 2-6; 20-28; 2-11), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 198, fls. 124; 131-132).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), consta nos autos o pagamento atualizado do valor de R$ 13.963,27 (treze mil, novecentos e sessenta e três, e vinte sete centavos)  (eDoc. 217).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 219):

“O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando. 
Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento de cento e dezoito horas e trinta minutos de prestação de serviços à comunidade, realizadas no Viveiro Florestal de Apucarana/PR. Foram juntados os relatórios com o controle de frequência e atividade exercida devidamente preenchidos. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” 4.2.20268 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime. 
No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), os documentos acostados aos autos comprovam o cumprimento integral da obrigação, devidamente atualizada. 
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Mauricio Maruiti. ”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURICIO MARUITI , CPF:  934.914.099-34.
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente